Tribunal: TJSP
Processo: 2006658-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006658-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, é agravada LUIZA INOUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006658-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19.703
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2006658-11.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1073124-29.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (32a Vara Cível Central)
Agravante: Fundação Sistel de Seguridade Social
Agravada: Luiza Inoue
Juiz: Fabio de Souza Pimenta
Voto n. 19.703
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–

Perícia
determinada de ofício – Rateio da antecipação dos honorários do
perito pelas partes – Inteligência do art. 85 do CPC/2015 –
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, das decisões de fls. 552/553,
560 e 571 (embargos de declaração) dos autos originais, diante da
determinação da realização de prova pericial, atribuindo à recorrente o ônus
financeiro de sua realização sob o fundamento de ser ela a solicitante da
prova, bem como por ser a fornecedora do serviço de administração de planos
de saúde em típica relação de consumo.
Sustenta a agravante que, diferentemente do que
fundamentou o Juízo de origem, não solicitou a produção da prova em
questão, tampouco o fez o agravado, cujo requerimento limitou-se à prova
testemunhal, não se justificando, ainda, a inversão do encargo financeiro da
prova em razão de suposta relação de consumo, tendo em vista se tratar a
agravante de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC - , sem
fins lucrativos, não havendo que se falar em relação de consumo nos termos
das Súmulas 563 e 608 do STJ, razão pela qual, determinada de ofício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006658-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19.703
3
prova pericial, seus encargos devem ser rateados entre as partes em
conformidade com o disposto no art. 95 do CPC/2015.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja afastada a imposição à agravante do custeio dos honorários periciais.
Deferida a liminar (fls. 112/114), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão, bem como requerendo
a condenação da agravante nas penas por litigância por má-fé por alterar a
verdade dos fatos (fls. 119/124).
É o Relatório.
Intimadas as partes a se manifestarem quanto a eventual
interesse na produção de provas (fls. 431 dos autos originais), a parte autora
pugnou pela intimação das requeridas para que informassem o valor do plano
de um titular ainda ativo que, em 2012 pagava R$ 245,57, bem como a
produção de prova testemunhal (fls. 433/434), ao passo que a corré Bradesco
Saúde S.A. requereu o julgamento antecipado do feito (fls. 503/504) e a
agravante Fundação Sistel limitou-se a juntar aos autos cópias de estudos
atuariais (fls. 435/502), o que, respeitada a convicção do Juízo de origem, não
se equipara ao requerimento de prova pericial.
Assim, não houve requerimento de nenhuma das partes
pela produção da prova pericial, havendo esta sido determinada de ofício pelo
Juízo de origem, de modo que, nos termos do art. 95 do CPC/2015, os
honorários do perito devem ser rateados entre as partes.
No mais, cumpre anotar que a requerida é entidade
fechada de previdência complementar (fls. 220 dos autos originais), de modo
que não atua em regime de mercado e, consequentemente, não se subsume ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006658-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19.703
4
conceito legal de fornecedora do art. 3o, caput, do CDC, havendo o próprio
STJ sumulado entendimento no sentido de que “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades
fechadas" (Súmula 563 do STJ), razão pela qual não há que se falar em
inversão do ônus da prova à agravante no presente caso.
Tal situação não se altera se a Fundação para a
consecução dos seus objetivos contratou a Bradesco Saúde para a
disponibilização dos serviços médico-hospitalares. Consoante o art. 21 da RN
137/2006 da ANS, que dispõe sobre as entidades de autogestão no âmbito do
sistema de saúde suplementar: "a entidade de autogestão deverá operar por
meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, cuja
administração será realizada de forma direta". Não se caracterizou qualquer
das hipóteses de litigância de má-fé.
Os pedidos formulados na petição inicial são de
condenação das Rés a "manterem a Autora no plano de saúde coletivo, como
de fato está, de forma vitalícia, nos termos do artigo 30, parágrafos 2o e 3o
combinado com o 31 parágrafo 2 da Lei 9.656/98, reconhecendo que a viúva
tem o mesmo direito que o titular do plano teria, sendo que neste caso, estava
aposentado e tinha mais de 13 anos de plano como inativo, DEVENDO SER
COBRADA DO EXATO VALOR QUE O TITULAR SERIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI 9656/98, BEM COMO DO
REGULAMENTO, ESPECIALMENTE O ARTIGO 43 § ÚNICO,
DEVENDO AINDA, SER RESTITUÍDA DE TUDO O QUE PAGOU A
MAIOR, PELO PERÍODO NÃO PRESCRITO".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006658-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19.703
5
Entendendo o Juízo haver necessidade de prova pericial
para formar sua convicção e habilitá-lo ao julgamento, na antecipação dos
honorários periciais da prova determinada de ofício, deverá observar o
disposto no art. 95 do CPC/2015, rateando-se.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica